Tribunal: TJMT
Processo: 0039659-85.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039659-85.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ AFONSO DE LIMA - CPF: 015.271.498-70 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ASTROGILDA DOMINGA FLANOFA - CPF: 581.136.811-91 (AGRAVANTE), ALAIS BULHOES DE OLIVEIRA - CPF: 353.677.841-00 (AGRAVANTE), AUZENITA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 486.823.901-59 (AGRAVANTE), ANA MARGARIDA DA SILVA - CPF: 109.769.061-04 (AGRAVANTE), AUGUSTINHA ESMERALDA DE SOUZA - CPF: 474.024.151-04 (AGRAVANTE), ANICETA FERREIRA LEMES - CPF: 474.874.881-87 (AGRAVANTE), ANA EUCARIS DA SILVA - CPF: 068.458.431-04 (AGRAVANTE), ANALUCE DE FIGUEIREDO DIAS - CPF: 673.338.931-20 (AGRAVANTE), ANA DE BRITO MIRANDA NUNES - CPF: 340.456.861-34 (AGRAVANTE), MUNDIAL PVC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 13.117.608/0001-42 (AGRAVADO), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DECORRENTES DO URV – RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009 – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – TRAMITAÇÃO JUNTO À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECAIS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Quando o valor da causa for superior à 60 (sessenta) salários mínimos, não há que se falar em declinação da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, consoante o estabelecido no art. 2o da Lei 12.153/2009.

Decisão reformada. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Antônio Luiz Afonso de Lima
e
Outros

9 (nove)
em face da decisão monocrática, que, quando da apresentação do Recurso de Apelação Cível, declarou a incompetência desta Corte para apreciar o Recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que que
“a decisão proferida determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, não observou o montante a ser apurado em liquidação de sentença, o qual ultrapassará o valor máximo legalmente estipulado para as demandas que tramitam perante o Juizado Especial da Fazenda Pública
” (Id. 25503453, fl.10).

Argumentam, que o feito não pode tramitar perante o Juizado Especial, uma vez que “
devido à complexidade dos cálculos dos pedidos formulados na presente ação, não será possível liquidá-los, sendo necessário a juntada de documentação que possibilite a liquidação
” (Id. 25503453, fl.10).

Asseveram que “
a simples indicação dos valores
” no momento da distribuição da ação “
não limita a pretensão
” dos recorrentes “
pois trata-se apenas de uma estimativa de valores, mormente a incapacidade da parte autora, neste primeiro momento, de traduzir precisamente sua pretensão em
valores” (Id. 25503453, fl.12).

Forte nessas premissas, pugnam pelo provimento do recurso para que se mantenha a competência do Egrégio Tribunal de Justiça inalterada (Id. 25503453, fl.13)

Devidamente intimada, a parte contrária apresentou contraminuta oportunidade em que rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 29981455)

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, Antônio Luiz Afonso de Lima e Outros 9 (nove) propuseram Ação Declaratória de diferenças salariais decorrentes do URV c/c Indenização por danos materiais em face do Município de Cuiabá.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, para condenar a Municipalidade ao pagamento das verbas quitadas a menor (Id. 7864381, fl.02).

Posteriormente, os autos subiram à esta Egrégia Corte por força da interposição do recurso de apelação por parte da Municipalidade (Id.7864383, fl.02), o qual fora distribuído para relatoria do excelentíssimo Desembargador Luiz Carlos da Costa, que por seu turno, ao analisar o caderno processual, declinou da competência em face da competência Absoluta dos Juizados especiais (Turma Recursal) para apreciar ações cujo valor da causa não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos quando da distribuição da ação (Id. 14025956).

Inconformados, os recorrentes apresentaram o presente agravo interno, o qual em razão da simplicidade da matéria, esclareço desde já que comporta provimento.

Isso porque o valor atribuído à causa, a saber – R$ 267.096,84 (duzentos e sessenta e sete mil noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos) (Id. 7864059), ultrapassa com sobras o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual o presente feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante o Juizados Especiais – Turma Recursal, consoante se infere do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Vejamos:

“
Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão impostam a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares
.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimo
s.

(...)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”. (destaquei)

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme resolução no 004/2014/TP:

“
Art. 1o - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1o Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará
limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos,
exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial
”;

À vista disso, tendo em conta que a decisão monocrática que declinou da competência não se coaduna com o dispositivo legal pertinente, já que o valor da causa ultrapassou o valor de 60 (sessenta) salários mínimos quando da propositura da ação, tenho que a sua reforma é medida que se impõe.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo-se inalterada a competência deste Egrégio Tribunal para processar e julgar o presente feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021